Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0008335-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: GERALDO ZAMBALDI LARA, LUIZ GRATO DAVID APELADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Vistos, etc. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes no bojo de dois embargos à execução apensos, nos quais o embargante/executado, Geraldo Zambaldi Lara, alega excesso de execução por diversos argumentos. Em breve síntese, o crédito perseguido pelo embargado/exequente, Luiz Grato David, corresponde a parcelas de um contrato de honorários advocatícios por ele firmado com a empresa Coletivos Venda Nova Ltda. em 1/08/2003. Após detida análise dos autos, verifico que os embargos à execução n.o 0008334-58.2017.8.07.0001 foram opostos em face da execução n.o 0038260-41.2004.8.07.0001 (antigo proc. 2004.01.1.035529-8), enquanto que os embargos à execução n.o 0008335-43.2017.8.07.0001 foram opostos em face da execução n.o 0044769-70.2013.8.07.0001 (antigo proc. 2013.01.1.176283-6). No referido contrato de honorários, a empresa Coletivos Venda Nova Ltda. prometeu pagar ao embargado/exequente a quantia total de “R$1.101.180,00 (um milhão, cento e um mil, cento e oitenta reais), líquidos, em cinquenta parcelas iguais e sucessivas de R$22.040,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais)” (sic). Das peças iniciais dos embargos à execução objeto das apelações ora em análise consta a informação de que nos autos do processo n.o 0008335-43.2017.8.07.0001 estão sendo executadas as parcelas de número 13 a 22 do contrato, enquanto que nos autos do processo n.o 0008334-58.2017.8.07.0001 deveriam ser executadas trinta e cinco parcelas do contrato, as quais não foram especificadas pelo embargante/executado. Também segundo o embargante/executado, a planilha impugnada seria a memória de cálculo apresentada pelo embargado/exequente em fevereiro de 2017, que aponta o valor de débito atualizado como sendo de R$8.507.685,03 (oito milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e três centavos). Referida planilha, contudo, encontra-se parcialmente ilegível em ambos os feitos (ID 12260815 - p. 18 dos autos 0008335-43.2017.8.07.0001; e ID 12135445, p. 6 dos autos 0008334-58.2017.8.07.0001), não sendo possível a análise dos alegados excessos apontados pelo embargante/executado. Por sua vez, na forma do art. 917, § 3o, do CPC, a parte embargante, ao alegar excesso, deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Consta de ambos os feitos um parecer técnico mencionado nas iniciais do embargante/executado, não sendo possível depreender, entretanto, os valores correspondentes, em separado, a cada um dos processos. Em face do acima exposto, e em atenção ao disposto no art. 6o do CPC (princípio da cooperação), determino a intimação do embargante/executado, Geraldo Zambaldi Lara, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos cópias legíveis das planilhas de cálculo que deram ensejo à oposição dos embargos à execução (ID 12260815 - p. 18 dos autos 0008335-43.2017.8.07.0001 e ID 12135445, p. 6 dos autos 0008334-58.2017.8.07.0001), bem como para que traga cópia das iniciais das respectivas ações de execução, acompanhadas das planilhas de cálculo iniciais. Oportunizo ao embargante/executado esclarecer a que meses correspondem as 35 (trinta e cinco) parcelas mencionadas no item 22 da petição inicial dos embargos à execução n.o 0008334-58.2017.8.0001, bem como a especificar, em separado, os valores que entende devidos em cada uma das execuções em curso, conforme preceitua o § 3o do art. 917 do CPC. Além disso, intime-se o embargado/exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a razão pela qual a execução das parcelas do contrato de honorários advocatícios foi desmembrada em mais de uma demanda, bem como para que informe a natureza da execução que deu origem aos embargos de n.o 0008335-43.2017.8.07.0001 (Proc. 0044769-70.2013.8.07.0001 - antigo proc. 2013.01.1.176283-6), tendo em vista que pela leitura da petição inicial constante do ID 12260821, p. 10-16 do processo n.o 0008335-43, trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos embargos à execução n.o 2006.01.1.088481-9. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora